Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-87.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000612-87.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

EMBARGADO: NELZA DE SOUZA FELIX

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. ATIVIDADES EXTRACLASSE. ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 11.738/2008. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO VIA EMBARGOS. RESULTADO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Olindina, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação municipal, mantendo a adequação da jornada de trabalho da professora Autora às disposições do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. O Embargante sustenta contradição no julgado, apontando violação à Súmula Vinculante nº 37, sob a alegação de que a sentença alterou a remuneração do servidor público, em afronta ao art. 37, X, da CF/88, e que a Lei nº 11.738/2008 não criou gratificação para o descumprimento da proporção legal da jornada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à interpretação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008; (ii) determinar se os Embargos Declaratórios comportam efeitos modificativos no caso, em razão dos vícios alegados pelo Município Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão rejeita a alegação de contradição, considerando que o acórdão recorrido apresenta fundamentação clara quanto à necessidade de adequação da jornada de trabalho da autora, em conformidade com o art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI nº 4167.

4. Ressalta que os Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC, somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo admitidos como via de reexame do mérito ou para manifestar inconformismo da parte com o julgado.

5. Afirma que a sentença não afronta a Súmula Vinculante nº 37, pois não criou nova gratificação, mas apenas aplicou a literalidade da Lei nº 11.738/2008, ao determinar a reserva mínima de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse e a correspondente remuneração proporcional.

6. Destaca que a decisão recorrida considerou a inexistência de prova apresentada pelo Município de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o art. 373, II, do CPC, sendo correta a distribuição do ônus da prova no caso concreto.

7. Por fim, conclui que o pedido de efeitos modificativos carece de fundamento, uma vez que não se constatam vícios que justifiquem a alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.
________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 1.022; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Súmula Vinculante nº 37 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000612-87.2018.8.05.0183
, em que figuram como Embargante
o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
,
sendo
Embargad
a

NELZA DE SOUZA FÉLIX
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
REJEITAR O RECURSO.